Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado c/c reparação de danos. Prova pericial necessária.
1. As mensagens eletrônicas e orçamentos de reparo indicam a persistência dos defeitos técnicos desde a aquisição do veículo, não sendo possível concluir, sem prova técnica, se os problemas decorrem de desgaste natural ou vícios que comprometem a funcionalidade do bem.
2. A ausência de documentação técnica por parte do vendedor impede a verificação da suficiência dos reparos realizados, sendo imprescindível a perícia para apurar a extensão dos vícios e sua repercussão na utilidade do bem.